Tribunal: TJMT
Processo: 1019868-66.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 019868-66.2020.8.11.0000
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A
RECORRIDO: GEOTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 72961504) interposto por TELEFONICA BRASIL S.A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 66061482):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – TEORIA FINALISTA – MITIGAÇÃO - APLICABILIDADE DO CDC - VULNERABILIDADE DA PARTE AUTORA - TUTELA DE URGÊNCIA – QUESTIONAMENTO SOBRE A LEGITIMIDADE DA DÍVIDA – COBRANÇA QUE INVIABILIZARIA AS ATIVIDADES COMERCIAIS - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – IMPOSIÇÃO DE CAUÇÃO – DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. “A jurisprudência desta Corte tem mitigado os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresente em situação de vulnerabilidade. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1480596/PR). Cumpridos os requisitos elencados no art. 300 do CPC, impõe-se o deferimento da tutela de urgência para suspender a cobrança de valores questionados, e é dispensada a caução se não existe possibilidade alguma de prejuízo decorrente da concessão da medida. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1019868-66.2020.8.11.0000, Relator RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 11/11/2020)”.
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 67877492.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por TELEFONICA BRASIL S.A que manteve a decisão de primeiro grau que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a suspensão do contrato e cobrança das mensalidades vincendas, devendo a ré se abster de incluir restrição ao nome da requerente junto aos cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA), até o término da presente ação ou ulterior deliberação deste Juízo, e concedeu a inversão do ônus da prova.
Alega violação aos artigos 489, §1o e 1.022, II, do Código Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o acórdão recorrido deixou de se pronunciar em relação a precedente da Corte Superior em que fica evidente a total inaplicabilidade do CDC no presente caso, uma vez que a empresa Recorrente não é destinatária final dos serviços prestados de telecomunicação, que foi celebrado entre duas empresas provedora de internet.
Recurso tempestivo (id 73142451).
Contrarrazões no id 75283992.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC – Decisão sem omissão
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC e divergência jurisprudencial a parte recorrente alega que o acórdão recorrido deixou de se pronunciar em relação a precedente da Corte Superior em que fica evidente a total inaplicabilidade do CDC no presente caso, uma vez que a empresa Recorrente não é destinatária final dos serviços prestados de telecomunicação, que foi celebrado entre duas empresas provedora de internet.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação aos aludidos
pontos, como se observa da transcrição abaixo (id 66061482):
“(...)A agravante se insurge contra o decisum que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a suspensão do contrato e cobrança das mensalidades vincendas, devendo a ré se abster de incluir restrição ao nome da requerente junto aos cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA), até o término da presente ação ou ulterior deliberação deste Juízo, e concedeu a inversão do ônus da prova, proferido nos seguintes termos:
“(...) 4. Analisando detidamente a peça inicial, verifico que a autora pretende em sede de tutela antecipada a suspensão do contrato e abstenção de realizar cobranças mensais, uma vez que o serviço contratado não esta sendo prestado pela requerida, razão pela qual não há que se falar em cobranças das mensalidades. 5. Sobre o tema dispõe o artigo 300, do Código de Processo Civil, in verbis: ‘Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.’ 6. Desta feita, da análise dos documentos juntados aos autos, bem como das razões apresentadas, entendo que a pretensão da parte Requerente deve ser deferida por estarem presentes os requisitos indispensáveis à concessão deste instituto, os quais se encontram previstos no artigo 300, §1° do Código de Processo Civil, quais sejam: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Aquele, em razão do direito que, em tese, assiste a parte Requerente; este, face à possibilidade em resultar em danos maiores. 7. Isto posto, DEFIRO PARCIALMENTE a concessão de liminar, inaudita altera parte, a fim de DETERMINAR a suspensão do contrato e cobrança das mensalidades vincendas, devendo a ré se abster de incluir restrição ao nome da requerente junto aos cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA), até o término da presente ação ou ulterior deliberação deste Juízo. 8. Ademais, da análise dos documentos juntados aos autos, por estar caracterizada a relação de consumo nos presentes autos, ensejando consequentemente a sua hipossuficiência, DECRETO a inversão do ônus da prova em favor do promovente, nos moldes do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.” (Id 25692897).
Embora o CDC não se aplique, a princípio, às pessoas jurídicas, o STJ já pacificou que, comprovada a hipossuficiência, a teoria finalista pode e deve ser mitigada.
Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TEORIA FINALISTA. MITIGAÇÃO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. VULNERABILIDADE VERIFICADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA. VALOR INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO SUMULAR N. 7 DESTA CORTE SUPERIOR. APLICAÇÃO. NÃO PROVIDO. 1. Reexaminar matéria fático-probatória e, ainda, encontrando-se o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte, fará incidirem, respectivamente, as Súmulas n. 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (enunciado sumular n. 7 desta Corte Superior). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1845075/MA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, julg. em 18/05/2020, DJe 21/05/2020).
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PESSOA JURÍDICA. VULNERABILIDADE CONCRETA. EXCEPCIONALIDADE. VERIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência desta Corte tem mitigado os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresente em situação de vulnerabilidade. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1480596/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julg. em 17/02/2020, DJe 19/02/2020).
Nestes autos, a hipossuficiência técnica da autora, pequena empresa frente à operadora de telefonia de grande porte, e o fato de se tratar de contrato de adesão, configuram a vulnerabilidade necessária para autorizar a incidência do CDC, com a consequente inversão do ônus probatório”.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (g.n.)
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pela Recorrente, porquanto as controvérsias foram examinadas de forma satisfatória com fundamentação adequada e suficiente que decidiu, na íntegra, a controvérsia submetida a julgamento, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias, para a reexame do conjunto fático probatórios dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça